Tribunal: TJDFT
Processo: 0001333-93.2015.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento recebido por redistribuição, haja vista que o eminente relator originário já não compõe este órgão julgador. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal, em razão do julgamento do repetitivo. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403